Tribunal: TJES
Processo: 5005996-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005996-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO DA SILVA

IMPETRADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Ação Monitória que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade. A agravante sustenta que a quantia bloqueada está depositada em conta poupança de sua titularidade, em montante inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, e que sua hipossuficiência está comprovada pela assistência da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável o valor bloqueado em conta bancária da agravante, por estar depositado em conta poupança e abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, considerando-se ainda a sua condição de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantia bloqueada encontra-se depositada em conta identificada como “poupança” na Caixa Econômica Federal, conforme documento apresentado nos autos, o que atrai a proteção automática do art. 833, X, do CPC, por estar abaixo do limite de 40 salários mínimos.

A hipossuficiência da agravante resta demonstrada por sua representação pela Defensoria Pública e pela escassez de recursos identificada na pesquisa Sisbajud, que bloqueou apenas R$ 427,19 em todo o sistema financeiro.

A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos fora da poupança formal, desde que comprovada sua natureza de reserva para o mínimo existencial, o que, no caso concreto, se reforça diante do valor irrisório bloqueado e da condição socioeconômica da devedora.

A manutenção do bloqueio compromete o sustento da agravante, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e desproporcionalidade entre o interesse do credor e os direitos fundamentais da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A hipossuficiência da parte, demonstrada pela assistência da Defensoria Pública e ausência de outros ativos financeiros, reforça a incidência da impenhorabilidade legal.

A constrição de valores de pequena monta, essenciais à subsistência da devedora, viola o direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.191.428/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9.6.2025, DJEN 12.6.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000877-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVANA MARTELETE ALVES FRAGA

AGRAVADA:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo Pinto da Silva contra a Decisão proferida no ID 65115926 da
Ação Monitória
registrada sob o nº 5005402-67.2022.8.08.0014, ajuizada por Dacasa Financeira S/A– Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – Em Liquidação Extrajudicial, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta bancária da executada, ora Agravante, sob o fundamento de não haver provas suficientes que comprovassem a situação de impenhorabilidade alegada.

Inconformada, no razões de ID 13265217, a Agravante aduz a ocorrência de
error in judicando
por parte do juízo
a quo
, ao argumento de que parte da quantia bloqueada, ou seja, R$ 278,78 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) dos R$ 427,19 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) constritos, se encontrava depositada em conta poupança de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC, que resguarda valores até o limite de quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança.

Com estas considerações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia para transcrever o dispositivo legal invocado:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

No caso em tela, a agravante apresentou elementos que demonstram que o bloqueio da quantia de R$ 278,78 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), ocorreu em uma conta classificada como "POUPANÇA PESSOA F" na Caixa Econômica Federal, na forma do documento apresentado no ID 67519550 da lide de origem.

A própria natureza do registro da penhora, que indica a conta como poupança, aliada ao comprovante trazido pela Agravante, já é suficiente para descaracterizar a alegação de ausência de prova que motivou a decisão recorrida. O fato de o valor estar em conta poupança e em patamar muito aquém do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por si só, atrai a incidência da impenhorabilidade legal.

Ademais, é imperioso considerar o contexto social e financeiro da agravante, porquanto, de acordo com os autos, encontra-se assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o que já denota sua hipossuficiência financeira e a necessidade de proteção de seus parcos recursos. Além disso, a pesquisa Sisbajud, que resultou no bloqueio de um valor total de apenas R$ 427,19 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) em todo o sistema financeiro nacional, reforça a escassez de recursos financeiros.

Nesse diapasão, mesmo que se argumentasse sobre a natureza da conta, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos não se restringe apenas à caderneta de poupança, podendo ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que o executado comprove que tais valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar seu mínimo existencial — em que pese o Tema Repetitivo 1285/STJ ainda se encontrar em julgamento (“
Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
”). Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. 3.
Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
4. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. 5. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em fundo de investimento do recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula nº 7/STJ, o que prejudica também a análise do recurso fundamentado na alînea "c" do permissivo constitucional, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 6. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.191.428/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025)
Sem grifos no original

No presente caso, a irrisória quantia bloqueada, conjugada com a notória hipossuficiência da Agravante e sua assistência pela Defensoria Pública, indica de forma inequívoca que o montante constrito visa resguardar o mínimo existencial da devedora, impedindo-a de arcar com as despesas básicas de sua vida e ferindo seu direito fundamental à dignidade humana.

A manutenção do bloqueio de valores de tão reduzida monta, que comprovadamente são essenciais à subsistência da agravante, configura uma desproporcionalidade entre o interesse do credor e o direito fundamental da devedora ao mínimo existencial, sendo de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a Decisão objurgada e determinar o imediato desbloqueio e levantamento da quantia de R$ 427,19 (quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) bloqueada nas contas bancárias de Maria do Carmo Pinto da Silva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar
provimento ao recurso.